Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016580-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sucessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. E IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ – MATÉRIA SIMILAR DECIDIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014384-07.2019 QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DA SUCESSÃO DESTAS EMPRESAS
–
MANUTENÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS DE ARRESTO CAUTELAR – GARANTIA DE RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXECUTADOS PELA EMPRESA QUE MANTÉM A ADMINISTRAÇÃO DOS HOSPITAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a matéria atinente a responsabilidade da empresa arrendante pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial sido amplamente discutida e assentada nesta c. Câmara em oportunidade pretérita, a liminar recursal pleiteada pela empresa agravante deve ser parcialmente deferida, a fim de suspender os efeitos da decisão
a quo
relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME. contra a decisão monocrática que, em sede agravo regimental interposto pela agravada, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC, revogou, em parte, a decisão de Id. 54956962, e suspendeu os efeitos da decisão
a quo
relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.

Nas razões do recurso, de Id. 64851970, em breve síntese, a agravante sustenta que interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória de 1o grau que, nos autos da execução ajuizada pela Agravada, deferiu pedido de liminar para, indevidamente, reconhecer a sucessão empresarial entre a empresa devedora da obrigação executada, Hospital Jardim Cuiabá Ltda., e a Agravante, Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., bem como, determinar a apreensão mensal de 30% dos recebíveis desta última pessoa jurídica junto ao plano de saúde Unimed visando assegurar o crédito exequendo.

Aduz que
“nas razões recursais expostas no Agravo de Instrumento restou amplamente evidenciada a ausência de fumus boni iuris na decisão de primeiro grau, dada a patente inexistência de sucessão empresarial entre a devedora da obrigação executada e a empresa Agravante, impossibilitando que esta seja compelida, sobretudo liminarmente, ao pagamento de dívidas daquela”
.

Relata que,
“a decisão monocrática de ID Num. 54956962, este D. Relator, vislumbrando o perigo de dano recursal, deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e sobrestou os comandos da decisão de 1a grau, sob o fundamento de que, no julgamento pretérito do Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, a Colenda Terceira Câmara de Direito Privado deliberou pela inexistência de sucessão empresarial entre a empresa Agravante e a devedora Hospital Jardim Cuiabá Ltda.”.

Segue dizendo que naquela mesma oportunidade,
“ao deferir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a sublime decisão de ID Num. 54956962 asseverou que “O periculum in mora, por sua vez, é evidente, pois caso não seja suspensa a decisão agravada, a recorrente (...) será impedida de receber a quantia referente a 30% (trinta por cento) do faturamento de produção mensal junto a empresa Unimed Cuiabá, até o limite da presente execução, quando ainda pendente de discussão meritória junto a Câmara recursal”.

Assevera que,
“interposto o Agravo Interno de ID Num. 57634487 pela Recorrida, Vossa Excelência, D. Relator, proferiu o decisum ora agravado (ID Num. 62778971) revogando “em parte, a decisão de Id. 54956962” para suspender “os efeitos da decisão a quo relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados”.

Afirma que a decisão de ID Num. 62778971 merece ser reconsiderada/reformada, porquanto
“existe fato superveniente ao aludido julgamento do Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, que influi diretamente no desfecho do caso”.

Para tanto, relata que
“o Juízo da 7a Vara Cível que, nos autos do processo Código 1160121 (ID Num. 53437982), resolveu com a prolação da Sentença, na data de 09/09/2020, onde após cognição ampla e exauriente, concluiu que a responsabilidade pelas obrigações contraída até a data de 20/04/2018, ou seja, até a data do fim da vigência do arrendamento, é exclusiva do Hospital Jardim Cuiabá LTDA.”

Consigna que,
“dada a existência desse fato superveniente ao Julgamento do Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, a deliberação nele exarada acerca da responsabilização da Agravante pelas dívidas do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. não podem ser automaticamente reproduzidas no presente caso, razão pela qual se mostra necessário o provimento do presente Agravo Interno, para que seja restabelecida a suspensão do comando jurisdicional a quo, notadamente na parte em que determinou a disponibilização de 30% (trinta por cento) da receita mensal da Agravante junto ao plano de saúde Unimed para garantir a satisfação de obrigação pecuniária de exclusiva responsabilidade do Hospital Jardim Cuiabá Ltda.”.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para que seja mantida a suspensão de todos os atos constritivos realizados no feito de origem, ou, sucessivamente, à submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 74084477, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente se insurge contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela de urgência, por ela vindicada, para suspender os efeitos da decisão
a quo
relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Em matéria semelhante, quando do julgamento do Recurso De Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, esta c. câmara assim se posicionou quanto ao reconhecimento da sucessão empresarial da IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ e o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA.,
verbis
:

“Como é cediço, existe uma ação em trâmite perante a 7a Vara Cível desta Capital, tratando-se de Ação de Rescisão e/ou Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (processo no 36004-71.2016.811.0041, Código 1160121) – ajuizada pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. em desfavor de Arilson Costa de Arruda, Fares Hamed Abouzeid Fares e Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (“HJC”) – cujo objeto é a rescisão do contrato de arrendamento e, consequentemente, a retomada da administração da sociedade/complexo hospitalar pela Importadora.

No citado processo, foi concedida a tutela provisória de urgência para rescindir o contrato de arrendamento, devendo a parte requerida (HJC, Arilson e Fares) se abster de praticar qualquer ato de administração, gerenciamento, representação, ou qualquer outro inerente à atividade comercial do objeto em discussão.

A decisão foi mantida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento (AI no 1005012-05.2017.8.11.0000), de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, sendo determinado que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora autora do processo em questão, reassumisse a administração do hospital.

Importante consignar que para que a operacionalização hospitalar permanecesse ativa, sem prejuízo aos pacientes internados, a Importadora recorrente acabou por assumir os contratos de trabalho e permaneceu no uso dos móveis e equipamentos hospitalares do HJC/agravado.

Desde a saída do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e seus sócios do imóvel localizado na Avenida das Flores, 843, Jardim Cuiabá, nesta Capital, e com a consequente continuidade das atividades hospitalares da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. neste mesmo local, o ora recorrido encontra-se impossibilitado de dar continuidade às suas atividades empresariais em outro local, até que se resolva a contenda judicial, e com a retomada do imóvel e continuidade da atividade hospitalar que se operou,
a responsável pelos pagamentos dos débitos passou a ser também da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora recorrente.

O arrendamento do estabelecimento empresarial é a operação pela qual o proprietário de um estabelecimento empresarial – empresário/arrendador, transfere para terceiro/arrendatário o uso temporário desse estabelecimento, mediante o pagamento de um valor previamente combinado.

Assim, a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial), deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC, exatamente como decidido pela decisão agravada.

Todavia, sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil e, para o seu reconhecimento, é indispensável que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, AO MENOS NESTE MOMENTO, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida
”
(sem grifos no original).

Nota-se que foram analisadas duas situações distintas, sendo uma por reconhecer a sucessão empresarial e outra no sentido da antecipação da tutela formulada pela parte exequente, quanto o arresto cautelar, para satisfação de seu crédito.

E neste particular, quando do julgamento do citado Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, esta c. câmara se posicionou no sentido de que
“a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial),
deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC
”
.

Portanto, sendo a matéria atinente a responsabilidade da empresa arrendante pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial sido amplamente discutida e assentada nesta c Câmara em oportunidade pretérita, a liminar recursal pleiteada pela empresa agravante deve ser parcialmente deferida, a fim de suspender os efeitos da decisão
a quo
relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.

Salienta-se que a notícia de julgamento de mérito da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos no 36004-71.2016.811.0041 (Id. 64851971), em tramite na 7a Vara Cível desta Comarca,
em nada interfere nestes autos, haja vista que os limites da decisão agravada se estendem unicamente as partes do feito executivo no 1041085-13.2018.8.11.0041 da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Importante consignar, ainda, que sendo a decisão provisória, de cognição superficial, e poderá ser revista caso surjam novos elementos de convicção, inclusive pelo contraponto que será feito em contraminuta, e após submetido oportunamente à câmara julgadora quando do mérito do agravo de instrumento.

Por fim, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021